Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A OUTRO PROCESSO. PREFERÊNCIA. EXEQUENTE. ARTS. 797 E 908 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão interlocutória que autorizou a transferência de valores derivados da alienação de imóvel do executado a outro processo, com base em penhora no rosto dos autos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a correção da decisão que autorizou a transferência de valores obtidos em leilão judicial para conta vinculada a outro processo, por penhora no rosto dos autos, em favor de terceiro interessado, antes da quitação do débito exequendo na presente execução.
III. Razões de decidir.
3. O art. 797 do Código de Processo Civil prevê que a execução se realiza no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
4. O Código de Processo Civil, em seu art. 905, I e II, estabelece que o juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, quando (I) a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados, e quando (II) não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora.
5. Havendo mais de um credor e ausentes privilégios ou preferências instituídos previamente à constrição de bens, a anterioridade da penhora determina a ordem de preferência do crédito. Desse modo, o crédito devido ao Exequente, ora Agravante, nos autos de origem, terá preferência sobre o crédito do terceiro interessado, por ocasião da penhora no rosto dos autos.
6. Ao dar preferência ao terceiro interessado quanto ao valor advindo da penhora nos autos de origem, a decisão agravada viola o art. 797 do CPC, que consagra a preferência do Exequente sobre os bens penhorados, ressalvado o concurso universal em caso de insolvência. Reformada a decisão agravada para a afastar a determinação de transferência de valores obtidos na arrematação de imóvel dos Executados para outro processo, com base em penhora no rosto dos autos, em vista do direito de preferência do crédito do Exequente, ora Agravante.

IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Havendo mais de um credor e ausentes privilégios ou preferências instituídos previamente à constrição de bens, a anterioridade da penhora determina a ordem de preferência do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, 905 e 908.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072846, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2032052, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 06/08/2025.